Tribunal: TJDFT
Processo: 0730178-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0730178-36.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: GLAUCIA NAZARE DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: DMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE INERENTE AO OFÍCIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO “ESPECIAL” EM “COMUM”. IMPOSSIBILIDADE. FATOR DE CORREÇÃO IMPLICARIA APARENTE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO FICTA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA NÃO CONTEMPLADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985). RECURSO IMPROVIDO. I. Ação ajuizada por servidora, integrante da Carreira de Policial Civil do Distrito Federal, em que postula a condenação da parte requerida à conversão do tempo de serviço estritamente policial (especial), compreendido no período de 10.8.1999 a 13.11.2019, em tempo “comum”, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019. Insurge-se a requerente contra a sentença de improcedência do pedido inicial. II. As alegações recursais estão fundamentadas no fato de a requerente ter laborado em atividades prejudiciais à sua saúde, e de acordo com o Tema 942 do STF, teria o direito à conversão e averbação do seu tempo especial em comum. Aduz que todos os servidores públicos que exercem ou exerceram suas atividades sob condições especiais, ou seja, insalubre, penosa ou perigosa, com risco a saúde ou a integridade física, independente de requisitos temporais, in casu, a recorrente, e que faz jus à aposentadoria especial, foram beneficiados pela decisão da Suprema Corte, Tema 942, aplicando-se as regras do artigo 57, § 5o, da Lei no 8.213/1991, para efeitos de aposentadoria ou quaisquer outros benefícios, independentemente de quais critérios temporais para aposentadoria foram estabelecidos. III. O STF, no Recurso Extraordinário 1.014.286/SP, com Repercussão Geral, Tema 942, fixou a seguinte tese: Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República. IV. No caso concreto, a pretendida incidência de acréscimo (fator de correção de 1,5 % à contagem ao tempo de serviço prestado), para quem ainda permanece na carreira de policial civil do Distrito Federal (mantida pela União - CF, art. 21, XIV), implicaria aparentemente tempo de contribuição ficta, o que não encontraria respaldo constitucional (CF, art. 40, § 10). V. Ademais, exatamente nos termos § 4o do artigo 40 da Carta Magna (antes da E.C. n.103/2019), a servidora da polícia civil (ora recorrente) está submetida à Lei Complementar n. 51, de 20 de dezembro de 1985, a qual dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, e regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para fins de aposentadoria, estipulando prazos diferenciados (a menor) em relação ao regime geral. Portanto, essa legislação específica se sobrepõe ao Regime Geral da Previdência Social estatuído na Lei n. 8.213/1991 (artigos 57 e 58). VI. Nessa senda, como bem pontuado na decisão (ora confirmada), não há sentido, portanto, em se converter o tempo que já é computado de maneira mais benéfica em relação ao regime geral dos servidores públicos. Ainda, o próprio constituinte ressalvou a impossibilidade de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefício de regime próprio. A autora, em verdade, pretende criar novo regime de aposentadoria inexistente em lei e na Constituição, com a conversão do regime especial da Lei Complementar no 51/1985 em outro regime especial, ainda mais reduzido em tempos de contribuição e de serviço. Aplicar o fator de correção ao tempo prestado em atividade policial, ademais, tornaria vazia a disposição da Lei Complementar no 51/1985, pois todos os policiais, ao exercerem suas atividades normais, fariam jus à redução de seu tempo e conversão de tempo especial em comum sem necessidade do prazo diferenciado previsto na referida lei. VII. Em outros termos, a pretendida conversão do tempo de serviço, na forma articulada na petição inicial, culminaria numa conjugação de leis distintas, cujo resultado seria a criação de um terceiro regime de aposentadoria (provavelmente mais favorável à requerente, mas sem a observância ao princípio da legalidade), o que não é admissível. VIII. Inadequada, pois, uma minoração ainda maior de tempo de serviço e/ou de contribuição não prevista na legislação de regência à situação jurídica da servidora da polícia civil, ainda em atividade, submetida a regime de aposentadoria especial (Lei Complementar n. 51/85), na qual já incide a respectiva redução do tempo de serviço/contribuição. Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal, acórdão 1371331, DJE: 22/9/2021. Escorreita, pois, a sentença de improcedência, ora revista. IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55). O recorrente aponta ofensa ao artigo 5o, XXXV, LV e LXXIV e artigo 40, § 4o, II e III, ambos da Constituição Federal. Alega contrariedade à Sumula Vinculante no 33 e argumenta ser possível a conversão do tempo de serviço especial em comum até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019. Afirma que o entendimento fixado no Tema no 942 do STF é aplicável ao caso dos autos. Por conseguinte, sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. Esta Presidência indeferiu o processamento do extraordinário, sob os fundamentos da ausência de prequestionamento (art. (art. 5o, XXXV, LV e LXXIV da Constituição Federal) e em observância às vedações contidas nos enunciados sumulares no 279 e 280, in verbis: “(...) Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a respeito da existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional (art. 5o, XXXV, LV e LXXIV da Constituição Federal). O que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ainda, verifica-se que o Colegiado Recursal concluiu, com base nos fatos e provas apresentados, que a servidor pública recorrente está submetida à Lei Complementar no 51/1985, além de ter destacado que a conjugação de leis distintas (conforme articulado na petição inicial) criaria um terceiro regime de aposentadoria, o que não é admissível. Desse modo, constata-se que, para aferir eventual ocorrência de afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático probatório, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula no 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Ademais, observa-se que, para modificação do julgado, imprescindível a verificação das legislações infraconstitucionais pertinentes (Lei no 8.213/1991 e Lei Complementar no 51/1985), não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater, econtrando óbice no enunciado sumular no 280 do STF. Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se.” Interposto agravo com fulcro no art. 1.042 do CPC e mantida a decisão agravada, os autos foram remetidos à Suprema Corte que, ao examiná-lo, reconheceu a existência de repercussão geral (Temas n.os 26, 942 e 1019) e, assim, determinou sua devolução a Corte de origem para adoção dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (ID 34308214). Devidamente intimadas as partes apresentaram manifestação (Ids 34997031 e 35015141). Diante, encaminhem-se os autos eletrônicos ao e. Relator para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que sejam observadas as decisões do e. STF exaradas sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito